Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708127-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA FONSECA, ECATERINE LIMA CATSIAMAKIS, MARCELO LOPES DE AZEVEDO, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, ARLLEN CHRISTIAN ALVES JUNQUEIRA RECORRIDO: CODOMINIO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JARDINS ALVORADA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 27400232, embora o advogado dos recorrentes tenha informado a interposição de agravo em recurso especial, deixou de carrear a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Por outro lado, nada a prover quanto ao agravo em recurso especial de ID no 27400235, porquanto a peça juntada se refere a outro processo, consoante certificado no ID no 27420742. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007